Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE DEPOIS DE TER SIDO VISTA VENDENDO QUATRO PORÇÕES DE CRACK, MANTENDO EM CASA OUTRAS TRINTA E OITO PORÇÕES DA MESMA DROGA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente presa em flagrante e denunciada por infringir artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.340/2006, depois de ser vista vendendo quatro porções de crack a dois usuários, mantendo guardadas em casa outras trinta e oito porções da mesma substância.
2 O Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus Coletivo no 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças deficientes, exceto quando tenha praticado crimes com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra descendentes, ou situações excepcionalíssimas devidamente justificadas. A paciente é mãe de uma menina com quatro anos de idade, mas instalara na casa uma autêntica “boca de fumo”, com intensa movimentação de pessoas, de molde a expor a perigo a integridade física e psicológica da criança, notadamente depois da pandemia da COVID-19. Sendo ainda reincidente específica, tais circunstâncias não recomendam a benesse.
3 A administração do TJDFT e o Governo do Distrito Federal vêm adotando todas as medidas cabiveis e necessárias para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2,obtendo inegável êxito na preservação da saúde da população carcerária. A paciente é jovem e com boa condição fisiológica, assintomática e dispensando até agora atendimento médico, Não há ilegalidade a ser coartada.
3 Ordem denegada.